Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de auditoria que teve por objetivo atender a solicitação do Congresso Nacional para examinar possíveis irregularidades relacionadas à fragilidade das políticas públicas voltadas aos agricultores assentados, à execução parcial de convênios e a processos de titulação de territórios quilombolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Domingos Augusto de Moura Carvalho em face do Acórdão 2345/2020-TCU-Plenário , que lhe aplicou multa de R$ 15.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seus representantes legais.